Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0726845-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS da decisão (ID 48129603 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (processo n.o 0704984-67.2017.8.07.0018), rejeitou a impugnação ofertada pela agravante/executada. Opostos embargos de declaração pela agravante/executada (ID 48791776 dos autos principais), estes foram rejeitados pela decisão de ID 49415389 dos autos principais. Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante/executada alega, em suma, a nulidade do processo de conhecimento, pela ausência de intimação do seu advogado, e a nulidade do título judicial exequendo, ao argumento da prescrição da ação de improbidade administrativa, pois, entre a data dos fatos e a distribuição da ação, teriam se passado mais de cinco anos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para, in verbis (ID 13111140 – pp. 8/9): a) Decretar a anulação do cumprimento de sentença originário pela falta de intimação válida do advogado, ordenando a remessa dos autos originários, se for o caso, à e. Relatora do recurso de Apelação, Des. Maria de Lourdes de Abreu, para a proclamação da nulidade do processo a partir do julgamento do agravo interno no recurso de Apelação, reabrindo todos os prazos; b) Decretar a anulação do cumprimento de sentença, a partir do reconhecimento de que o título executivo foi prolatado quando a pretensão deduzida na ação de conhecimento já nasceu fulminada pela prescrição. Preparo aos ID 13111141 e 13111142. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da decisão recorrida. Isso, porque, no caso, a decisão agravada (ID 48129603 dos autos principais), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, integralmente mantida pela decisão (ID 49415389) que rejeitou os embargos de declaração dela opostos (ID 48791776), fundamentou-se na sua extemporaneidade e seus argumentos não foram, sequer, conhecidos. Paralelamente, a agravante/executada em suas razões recursais (ID 13111140) refaz, em parte, os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 46718850 dos autos principais) de nulidade do título judicial exequendo. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora